Tribunal: TJMT
Processo: 1042192-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042192-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNO ROBERTO DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 106.327.466-45 (ADVOGADO), ELISE ESTER SCHMIDT - CPF: 801.844.721-72 (AGRAVANTE), PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DA EVIDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela da evidência formulado em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a legislação municipal aplicável prevê base de cálculo específica para o adicional de insalubridade que autorize a substituição pretendida; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos da tutela da evidência fundada em tese firmada em súmula vinculante (art. 311, II, do CPC).

III. Razões de decidir:

3. A legislação municipal aplicável limita-se a prever o direito ao adicional de insalubridade, sem fixar base de cálculo, delegando a regulamentação a ato normativo próprio de cada Poder ou entidade. A parte agravante fundamentou sua pretensão em lei de município diverso daquele ao qual está vinculada.

4. A omissão legislativa quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade não se confunde com contradição normativa. O legislador municipal conferiu tratamento diferenciado aos adicionais, fixando expressamente o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo apenas para o adicional de periculosidade.

5. A Súmula Vinculante n. 4 do STF veda a substituição judicial da base de cálculo vinculada ao salário-mínimo, devendo ser mantida até que sobrevenha lei específica, sob pena de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

6. O STF, em caso envolvendo servidor do mesmo município com pretensão idêntica, reafirmou que a manutenção da base de cálculo vigente não ofende a Súmula Vinculante n. 4, uma vez que a alteração por decisão judicial implicaria aumento de vencimentos, em contrariedade às Súmulas Vinculantes n. 4 e n. 37.

7. Ausente o requisito do art. 311, II, do CPC, pois a Súmula Vinculante n. 4 não ampara a pretensão da parte agravante, mas a impede expressamente em sua parte final.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Não preenche o requisito do art. 311, II, do CPC a pretensão de substituição judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade quando a Súmula Vinculante n. 4 do STF expressamente veda tal providência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30.04.2008; STF, Rcl 84.677/MT, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, j. 4.11.2025; Súmula Vinculante n. 4/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELISE ESTER SCHMIDT
contra decisão (Id. 331175854) proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari (MT) que, nos autos da ação de cobrança c.c. obrigação de fazer n. 1000467-23.2025.8.11.0092, proposta contra o
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI (MT)
, indeferiu o pedido de tutela da evidência para ajuste da base de cálculo do adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o adicional de insalubridade vem sendo calculado sobre o salário-mínimo, em violação ao art. 7o, IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante n. 4 do c. Supremo Tribunal Federal, quando deveria incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Alega que a interpretação do d. Juízo
a quo
quanto à impossibilidade de substituição judicial da base de cálculo está equivocada, pois não se trata de criar nova base, mas de aplicar a norma constitucional já existente na própria lei municipal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para que seja deferida a tutela da evidência, com fundamento no art. 311, II, do Código de Processo Civil.

Indeferida a antecipação de tutela recursal pleiteada (Id. 331652381).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 348516884).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 348963873, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELISE ESTER SCHMIDT
contra decisão (Id. 331175854) proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari (MT) que, nos autos da ação de cobrança c.c. obrigação de fazer n. 1000467-23.2025.8.11.0092, proposta contra o
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI (MT)
, indeferiu o pedido de tutela da evidência para ajuste da base de cálculo do adicional de insalubridade.

A agravante busca a concessão de tutela da evidência com fundamento no art. 311, II, do Código de Processo Civil, que autoriza a medida quando “
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
”.

Na origem, alega-se que a agravante, servidora do Município de Alto Taquari (MT), no exercício do cargo de Enfermeira desde 2008, recebe adicional de insalubridade calculado sobre o salário-mínimo, quando deveria ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo.

A questão central, portanto, reside na interpretação da parte final da Súmula Vinculante n. 4 do c. Supremo Tribunal Federal, que estabelece: “
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado,
nem ser substituído por decisão judicial
”.
[g.n.].

Pois bem.

A decisão agravada fundamentou-se justamente na vedação contida na parte final do enunciado sumular, no sentido de que o Poder Judiciário não pode substituir, por decisão judicial, a base de cálculo estabelecida em lei, sob pena de atuar como legislador positivo e violar o princípio da separação dos poderes.

A agravante, por sua vez, sustenta que não se trata de criar base de cálculo, mas tão somente de aplicar a norma já prevista no
caput
do art. 171 da Lei do Município de Alto Araguaia n. 1.079/1997, que estabelece o vencimento do cargo efetivo como parâmetro, afastando-se apenas o § 2o do referido artigo, que vincularia indevidamente o adicional ao salário-mínimo.

Ocorre que a Lei Municipal n. 1.079/1997 é o Estatuto dos Servidores do Município de Alto Araguaia (MT), e não de Alto Taquari (MT). A legislação que rege os servidores do Município de Alto Taquari é a Lei Complementar n. 1/2002 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Taquari).

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Alto Taquari (MT) disciplina o adicional de insalubridade nos seguintes termos:

“
Art. 65 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, conforme dispuser regulamento a cargo de cada Poder ou entidade
.”

Observe-se que, diferentemente do que afirma a agravante, a norma municipal não fixa base de cálculo para o adicional de insalubridade. O art. 65 limita-se a prever o direito ao adicional, delegando a regulamentação, inclusive quanto à base de cálculo, a ato normativo próprio de cada Poder ou entidade.

Nota-se, ademais, que o legislador municipal conferiu tratamento normativo diferenciado aos adicionais: enquanto o art. 66 da Lei Complementar do Município de Alto Taquari (MT) n. 1/2002 expressamente fixa o “
vencimento do cargo efetivo
” como base de cálculo do adicional de periculosidade, o art. 65 silencia quanto à base do adicional de insalubridade.

Há, portanto, omissão legislativa, e não contradição normativa, como alegado pela agravante com base em lei de município diverso.

Nesse contexto, a substituição da base de cálculo por decisão judicial opera como obstáculo direto ao que se pretende.

No julgamento do RE n. 565.714/SP, com repercussão geral reconhecida (Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30.4.2008), que deu origem à edição da Súmula Vinculante n. 4, o c. Supremo Tribunal Federal fixou que, embora inconstitucional, o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade deve ser mantido até que nova lei disponha sobre a matéria, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Registrou-se, naquela ocasião:

“
[...] a base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos Recorrentes - haverá de ser o equivalente ao total do valor de dois salários-mínimos segundo o valor vigente na data do trânsito em julgado deste recurso extraordinário, atualizando-o na forma da legislação estabelecida para a categoria, até que seja editada lei fixando nova base de cálculo, respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade da remuneração
.” (Excerto do voto condutor: STF, RE 565.714, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 30.4.2008, republicado no DJe em 7.11.2008).

Esse entendimento tem aplicação direta e específica ao caso dos autos.

O c. Supremo Tribunal Federal, na Rcl n. 84.677/MT (Rel. Ministro André Mendonça, j. 4.11.2025), analisou caso de servidor público do próprio Município de Alto Taquari (MT), com pretensão idêntica à da ora agravante.

Naquela oportunidade, o Ministro André Mendonça, em julgamento monocrático, negou seguimento à reclamação, consignando expressamente:

“
Compulsando detidamente os documentos constantes dos autos, entendo que, no caso sob examine, para além da questão fática que diz respeito à inexistência de laudos técnicos que atestem a condição insalubre, a Turma Recursal não se distanciou da Súmula Vinculante no 4 do STF ao concluir que, muito embora a lei municipal não tenha fixado base de cálculo para o adicional, sua alteração pelo poder judiciário implicaria em aumento de vencimentos, hipótese que se contrapõe aos enunciados no 4 e no 37 da Súmula Vinculante.
”

E ainda:

“
Dessa forma, não é possível afirmar que a fundamentação adotada pelo Juízo de origem implica ofensa ao teor do enunciado no 4 da Súmula do STF, na medida em que a autoridade reclamada, longe de atuar como legislador positivo, limitou-se a interpretar a lei municipal frente às peculiaridades do caso concreto
.” (STF, Rcl 84.677/MT, Rel. Ministro André Mendonça, julgado em 4.11.2025, publicado no DJe em 6.11.2025).

Dessa forma, não se verifica o requisito do art. 311, II, do Código de Processo Civil. A Súmula Vinculante n. 4, ao contrário do que sustenta a agravante, não ampara a pretensão de substituição judicial da base de cálculo. Antes, a impede expressamente em sua segunda parte, conforme interpretação consolidada do c. Supremo Tribunal Federal no RE 565.714 e reafirmada na Rcl 84.677/MT para o caso específico do Município de Alto Taquari (MT).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026